Tribunal: TJDFT
Processo: 0706331-65.2017.8.07.0009
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRADOS. RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. INDEFERIMENTO. EFEITO PATRIMONIAL. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO. MÉRITO. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. RUPTURA DA SUPOSTA UNIÃO ESTÁVEL. PRECEDENTES.
1. Ante a ausência de demonstração da necessidade e da preclusão lógica operada com o recolhimento do preparo recursal, indefere-se o pedido de gratuidade de justiça.
2. A ação de reconhecimento e dissolução de união estável, em regra, possui natureza declaratória, o que afasta sua submissão aos prazos prescricionais.
3. A pretensão perde seu caráter meramente declaratório quando o reconhecimento da união estável ultrapassa seus limites de declaração para alcançar objetivos patrimoniais, passando a possuir natureza constitutiva.
4. A pretensão de partilha de bem imóvel caracteriza a natureza constitutiva e atrai a incidência do prazo prescricional decenal (CC, art. 205) contado a partir da data da ruptura da suposta união estável. Precedentes.
5. Recurso conhecido e não provido.